Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739710-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO CAMPOS GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre valores depositados nas contas bancárias do agravante, apesar da alegação de impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme o limite de 40 salários-mínimos previsto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil; (ii) verificar se a penhora compromete valores de natureza salarial, que possuem proteção legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A quantia penhorada em uma das contas bancárias mantidas pelo agravante é proveniente de verbas salariais, conforme comprovado pelos extratos bancários, devendo ser considerada impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Os demais valores não possuem comprovação de que sejam de natureza salarial ou de poupança, nem se enquadram nos limites estabelecidos para impenhorabilidade. Portanto, a penhora sobre esses valores deve ser mantida. O ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária cabe ao executado, conforme precedentes desta Corte e o disposto no artigo 854 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A penhora de valores depositados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de salários é desconstituída quando comprovada a natureza alimentar dos recursos. A impenhorabilidade de valores depositados em contas correntes ou poupança deve ser cabalmente comprovada pelo devedor, não se aplicando automaticamente aos valores encontrados em suas contas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X; CPC, art. 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706017, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão 1649876, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 6/12/2022; TJDFT, Acórdão 1651409, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 7/12/2022. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, alegando a impenhorabilidade dos valores mantidos em depósito bancário, ao argumento de serem destinados à subsistência. Sustenta que a movimentação na conta não descaracteriza essa proteção nem configura má-fé. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 1o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e salientando que houve a inobservância ao princípio da dignidade humana. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 68211949) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, X, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 66726378): (...) não há nenhuma demonstração de que a conta mantida pelo agravante junto ao NUBANK, onde foram penhorados os valores de R$ 15.158,66 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e de R$32,83 (trinta e dois reais e oitenta e três centavos), sejam utilizadas para recebimento de rendimentos, ou que se refira à conta poupança, porquanto há constante movimentação (ID 207273706 dos autos de origem). Do mesmo modo, não há comprovação de que o valor bloqueado comprometa a subsistência do agravante e de sua família. (...) Em relação a conta bancária junto ao ao NUBANK, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se refira a recursos economizados com a finalidade de poupar. Portanto, não restando caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado na conta mantida junto ao NUBANK, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (...), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente, o recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017